Tribunal: TJDFT
Processo: 0715583-64.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. VALOR ADEQUADO. REDUÇÃO DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA.
Diante do baixo valor atribuído à causa e do baixo proveito econômico pretendido, é inequívoca a incidência, em relação à fixação do valor dos honorários advocatícios de sucumbência, do disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Assim, verificando-se que a estipulação do valor realizada pela Juíza de primeiro grau se deu de forma módica, não é cabível a redução, sob pena de aviltamento da remuneração da atividade do patrono da parte que venceu a demanda.
Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.